Tribunal: TJMT
Processo: 1003634-17.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003634-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), THIAGO ALEXANDRE CORREA DA COSTA - CPF: 856.786.781-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 512/2022. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 551/2024. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO EX OFFICIO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIDADE À FAZENDA PÚBLICA PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS EM PRECEDENTE VINCULANTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU no valor originário de R$ 2.016,42, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, à luz da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as alterações promovidas pela Lei Complementar Municipal n. 551/2024, do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024. O recorrente sustentou a inaplicabilidade da extinção automática, a necessidade de observância das hipóteses legais previstas na legislação municipal e a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para manifestação e adoção das medidas exigidas pelo precedente vinculante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta de ofício por ausência de interesse processual sem prévia oportunidade para a Fazenda Pública adotar as providências previstas no Tema 1.184 do STF; (ii) estabelecer se a aplicação da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, alterada pela Lei Complementar Municipal n. 551/2024, autoriza a extinção automática da execução fiscal; e (iii) determinar se a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública configura violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação à decisão-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, mas condiciona a medida à observância das providências prévias consistentes na tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa ou protesto do título, ressalvada justificativa para sua inadequação.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a racionalização das execuções fiscais de pequeno valor e assegura à Fazenda Pública a possibilidade de requerer a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no precedente vinculante.

5.

A extinção da execução fiscal exige a prévia concessão de oportunidade para que o ente público demonstre o cumprimento das providências estabelecidas no Tema 1.184 do STF ou pleiteie a suspensão do feito para sua implementação.

6.

A Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as alterações promovidas pela Lei Complementar Municipal n. 551/2024, deve ser interpretada em conformidade com a tese firmada pelo STF em repercussão geral, não autorizando a extinção automática da execução fiscal sem observância das garantias processuais asseguradas à Fazenda Pública.

7.

As decisões proferidas pelo STF em regime de repercussão geral possuem eficácia vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, e prevalecem sobre interpretações de normas infraconstitucionais incompatíveis com a tese fixada.

8.

A extinção do feito sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e adoção das medidas cabíveis viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de execução fiscal de pequeno valor fundada no Tema 1.184 do STF exige prévia oportunidade para que a Fazenda Pública adote ou comprove as medidas de conciliação, solução administrativa ou protesto do título.

2.

A aplicação da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, alterada pela Lei Complementar Municipal n. 551/2024, deve observar os parâmetros vinculantes fixados pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral.

3.

Viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa a sentença que extingue execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre os requisitos estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

4.

A extinção automática da execução fiscal de baixo valor, sem observância das providências previstas em precedente vinculante, configura nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 330, III, 485, VI, e 927, III; Lei Complementar Municipal n. 512/2022; Lei Complementar Municipal n. 551/2024; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1029717-48.2023.8.11.0003 (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009), Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025, publ. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra a sentença prolatada nos autos da Execução Fiscal, ajuizada perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse processual diante do reduzido valor da execução fiscal, aplicando ao caso as disposições da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as alterações promovidas pela Lei Complementar Municipal n. 551/2024, bem como a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral.
(Id.
371678356 -

págs. 01/03).

Inconformado, o ente municipal interpôs recurso de apelação (Id
.
371678357
), sustentando, em síntese, que a sentença aplicou indevidamente a Lei Complementar Municipal n. 551/2024 e a Resolução CNJ n. 547/2024.

Argumenta que a legislação municipal somente autoriza a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil por período superior a um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não forem localizados bens penhoráveis.

Afirma que tais hipóteses não estão presentes no caso concreto, porquanto houve movimentação processual útil e subsiste o interesse da Fazenda Pública na cobrança judicial do crédito tributário.

Defende que a Lei Complementar Municipal n. 512/2022 foi revogada pela Lei Complementar Municipal n. 551/2024, razão pela qual a sentença estaria fundada em norma não mais vigente.

Aduz, ainda, violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da não surpresa e da cooperação processual, previstos nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a extinção da execução fiscal foi decretada sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca da aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ n. 547/2024.

a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução fiscal. Ao final, postula o prequestionamento dos arts. 10 e 921 do CPC, art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e dos arts. 2º, 18, 30, I, 103-B, § 4º, e 150, § 6º, da Constituição Federal.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs a Ação de Execução Fiscal em 28/01/2019, em face de
Thiago Alexandre Correa da Costa
,
visando à cobrança de créditos de
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano
)
consubstanciados nas CDA's n. 2016/1282776, 2017/1563404 e 2018/1709366, no valor originário de
R$ 2.016,42 (dois mil, dezesseis reais e quarenta e dois centavos).

As tentativas de citação por AR e por Oficial de Justiça foram infrutíferas e assim, por determinação do Juízo singular foi determinada a intimação da parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, indique novo endereço para tentativa de citação / intimação do executado.

Por meio do petitório de Id 371678354, a Fazenda Municipal requereu expedição de nova carta de citação por AR no novo endereço indicado.

A seguir, diante do julgamento do Tema n. 1.184, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, a Juíza condutora do feito, prolatou a sentença de extinção da execução fiscal, com fundamento na legislação municipal aplicável — notadamente a Lei Complementar n. 512/2022, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n.

7.015/23 (Executivo Municipal), ao entender que a execução promovida não atingiu o
limite mínimo
exigido para a judicialização da cobrança tributária, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), que reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual.

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em
consiste em verificar se a extinção ex officio da execução fiscal, motivada exclusivamente pelo valor do débito executado, é válida quando não acompanhada da análise dos requisitos cumulativos previstos:

no art. 2º da Lei Complementar Municipal n. 512/2022
; no

Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral e na Resolução 547 do CNJ, que estabelecem limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); bem como, nos princípios constitucionais da eficiência administrativa, do devido processo legal.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal
dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” (destaquei).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Observa-se que o referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Além disso, a Resolução estipula critérios que condicionam o próprio ajuizamento da ação (condição de procedibilidade), consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2º) e no prévio protesto do título (art. 3º).

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de
R$ 2.016,42 (dois mil, dezesseis reais e quarenta e dois centavos)
, portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

Ocorre que
a Magistrada
Singular

extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5ª, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

2. O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Negritei).

Deve-se ressaltar
que a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as alterações introduzidas tanto pelas Leis Complementares n. 7.015/2023 e n. 551/2024, embora represente exercício legítimo da competência normativa local para estabelecer critérios de racionalização da cobrança de créditos tributários, deve ser interpretada à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, com repercussão geral reconhecida.

Com isso, a legislação local não pode ser aplicada de forma automática para justificar a extinção de execuções fiscais, sem a devida observância dos marcos interpretativos fixados pela Suprema Corte.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, as decisões proferidas pelo STF em sede de repercussão geral possuem caráter vinculante, devendo prevalecer sobre normas infraconstitucionais de origem local, sobretudo quando regulam matéria processual e de interesse nacional, como a execução fiscal.

Assim, ainda que a legislação municipal estabeleça um valor mínimo para ajuizamento de ações, sua aplicação não pode afastar o direito da Fazenda Pública de ser previamente intimada para adotar as providências previstas na tese vinculante, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88) e ao art. 10 do CPC.

Como se nota, no caso em exame, sequer foi concedido ao Município de Cuiabá, ora Apelante, o prazo para que comprovasse o cumprimento das providências prévias exigidas para o ajuizamento de execuções de baixo valor.

Sendo assim, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026